Tribunal: TJDFT
Processo: 0009330-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009330-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de ANTÔNIO APARECIDO SILVA, ANTÔNIA SIQUEIRA DA SILVA MELLO, ANTÔNIO CARLOS BARBOSA GOMES e ANTÔNIO FRANCISCO ALVES (ID: 50640139). Brasília, 4 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador